Tribunal: TJSP
Processo: 1001368-40.2018.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Citação – Edital – Ação monitória – Citação pessoal do réu-embargante tentada por várias vezes, sem sucesso – Esgotadas as diligências para a citação pessoal do réu-embargante - Válida a citação do réu-embargante, efetivada por meio de edital – Demonstrada a condição do autor-embargado de portador e beneficiário dos dois cheques objeto da ação, cada qual no valor de R$ 149,00, os quais

Ementa:

Citação – Edital – Ação monitória – Citação pessoal do réu-embargante tentada por várias vezes, sem sucesso – Esgotadas as diligências para a citação pessoal do réu-embargante - Válida a citação do réu-embargante, efetivada por meio de edital – Demonstrada a condição do autor-embargado de portador e beneficiário dos dois cheques objeto da ação, cada qual no valor de R$ 149,00, os quais foram inadimplidos pelo réu-embargante - Apelo do réu-embargante, representado por curador especial, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227741
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001368-40.2018.8.26.0311, da Comarca de Junqueirópolis, em que é apelante CAIQUE
DA ROCHA FREITAS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado CLAUDEMIR
CICERO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001368-40.2018.8.26.0311 -Voto no
2
VOTO No: 32898 – Digital CORRIGIDO
APEL.No: 1001368-40.2018.8.26.0311
COMARCA: Junqueirópolis (Vara única)
APTE. : Caique da Rocha Freitas (réu-embargante), representado por curador
especial
APDO. : Claudemir Cícero (autor-embargado)
Citação Edital Ação monitória Citação pessoal do réu-
embargante tentada por várias vezes, sem sucesso Esgotadas as
diligências para a citação pessoal do réu-embargante - Válida a
citação do réu-embargante, efetivada por meio de edital

Demonstrada a condição do autor-embargado de portador e
beneficiário dos dois cheques objeto da ação, cada qual no valor
de R$ 149,00, os quais foram inadimplidos pelo réu-embargante -
Apelo do réu-embargante, representado por curador especial,
desprovido.
1. Claudemir Cícero, amparado em dois cheques prescritos, cada
qual no valor nominal de R$ 149,00 (fl. 9), propôs ação monitória, de rito especial, em face
de Caique da Rocha Freitas (fl. 1), sustentando ser credor deste da importância atualizada
de R$ 302,08 (fl. 5).
Infrutífera as tentativas de citação por oficial de justiça (fls. 16, 32),
o autor requereu a pesquisa do paradeiro do réu por meio dos sistemas Infojud, Bacenjud,
Renajud e Siel (fl. 35), pedido deferido (fl. 37).
Juntadas as informações sobre o paradeiro do réu (fls. 42/43), o autor
pleiteou a sua citação nos endereços apontados (fls. 46/47, 63/64), porém, as diligências
foram inúteis (fls. 60, 76).
O autor requereu, então, a citação por edital (fl. 79).
O réu, citado por edital (fl. 83), ofereceu, por meio de curador
especial, indicado pela OAB/SP, Seção de Junqueirópolis (fls. 86/87), embargos ao
mandado (fls. 90/93).
O autor apresentou impugnação aos embargos (fls. 99/101).
O ilustre magistrado de primeiro grau, de modo antecipado (fl. 107),
proferiu sentença (fls. 107/108), nesses termos:
“Por todo o exposto, julgo procedente a presente ação monitória.
Fica constituído, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor
indicado na inicial, sobre ele incidindo correção monetária pela
tabela prática do Tribunal de Justiça e juros de mora legais, a partir
do ajuizamento” (fl. 108).
Relativamente às verbas de sucumbência, a digna autoridade
judiciária sentenciante deliberou que:
“Sucumbente, arcará a parte vencida com as custas e despesas
processuais, além de honorários dos advogados da parte vencedora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001368-40.2018.8.26.0311 -Voto no
3
que fixo em 10% sobre o valor da condenação” (fl. 108).
Inconformado, o réu-embargante, por intermédio de curador
especial, interpôs, tempestivamente, apelação (fl. 110), aduzindo, em síntese, que: é nula a
citação por edital, uma vez que possui endereço certo, como informado à fl. 46 (fl. 113); é
necessário que sejam esgotadas todas as diligências para citação pessoal (fl. 114); impugna
por negativa geral todos os fatos alegados na inicial (fl. 117); o art. 5o, inciso LV, da
Constituição Federal, os arts. 373, inciso I, 489, incisos III, IV e VI, e 792, inciso III, do
atual CPC constituem objeto de prequestionamento (fl. 118).
O recurso foi respondido (fls. 123/130), não havendo sido preparado
por força do disposto no art. 1007, § 1o, parte final, do atual CPC.
É o relatório.
2. A preliminar de deserção do recurso, arguida pelo autor-
embargado nas contrarrazões (fl. 125), deve ser repelida.
O recurso interposto por curador especial de réu revel, nomeado nos
termos do art. 72, inciso II, do atual CPC, independe de preparo.
Ao garantir o exercício do direito de defesa ao réu revel, o curador
especial exerce um múnus público, não se podendo exigir dele o pagamento das custas
processuais inerentes ao preparo recursal.
Sobre esse tema, houve pronunciamento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“O preparo não é exigível no caso de recurso interposto por curador
especial, nomeado de acordo com o art. 9o, II, do CPC, já que, em
exercício de função institucional da Defensoria Pública, defende
pessoa considerada necessitada, nos termos de tal dispositivo” (REsp
no 511.805-MG, registro no 2003/0032434-0, 1a Turma, v.u., Rel.
Min. TEORI ZAVASCKI, j. em 17.8.2006, DJU de 31.8.2006, p.
198).
3. Por outro lado, o reclamo manifestado pelo réu-embargante,
citado por edital, representado por curador especial, não comporta acolhimento.
Explicando:
3.1. Após várias tentativas infrutíferas de citação do réu-embargante
(fls. 16, 32, 60, 76), foi determinada e efetivada a citação por edital (fl. 83).
Note-se que o endereço indicado à fl. 46, Rua Águia Dourada, no
261, Jardim Emílio Zanata, na cidade de Dracena, como sendo o endereço certo do
embargante (fl. 113), foi objeto de tentativa de citação por carta precatória (fls. 58/59),
diligência que resultou infrutífera (fl. 60).
Era o que bastava para que se procedesse à citação por edital do réu.
A esse respeito, já houve decisões do Tribunal de Justiça de São
Paulo:
“Apelação. Ação de cobrança.
Compra e venda de bem móvel - Citação por edital - Alegação de
nulidade da citação - Não localização do requerido no endereço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001368-40.2018.8.26.0311 -Voto no
4
declinado no contrato - Pesquisas via sistemas InfoJud e RenaJud,
bem como expedição de ofícios ao INSS, Polícia Federal, IIRGD,
CAEX e Detran - Citação por edital determinada após diversas
diligências negativas nos endereços obtidos - Nulidade da citação
não reconhecida.
Recurso desprovido” (Ap no 0044403-61.2011.8.26.0554, de Santo
André, 29a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. MARIA
CRISTINA DE ALMEIDA BACARIM, j. em 22.11.2017) (grifo não
original).
“Seguro. Ação de reparação por perdas e danos. Cumprimento de
sentença. Alegação de vício da citação por edital. Providência
adotada após diligências e colheita de informações. Validade
reconhecida. Rejeição da impugnação que prevalece. Agravo
improvido.
1. A citação por edital somente se justifica após o esgotamento de
todos os meios tendentes à localização do réu.
2. No caso em exame, impõe-se reconhecer a validade da citação por
edital, uma vez que foram efetuadas diversas diligências voltadas à
efetivação da citação do demandado.
3. (...)” (Ap no 2204600-56.2017.8.26.0000, de São Paulo, 31a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. ANTÔNIO RIGOLIN, j.
em 16.11.2017) (grifo não original).
Logo, válida a citação do réu-embargante, concretizada por meio de
edital (fl. 83).
3.2. No tocante ao mérito da demanda, não merece prevalecer a
impugnação por negativa geral dos fatos articulados pela autor-embargado na inicial (fl.
117).
Segundo assinalado na sentença combatida:
“As alegações descritas na inicial estão amparadas em prova
documental idônea.
O título foi emitido pela parte embargante, que não comprovou o
pagamento, nem tampouco nenhum motivo que afastasse a
legitimidade da dívida.
Os embargos monitórios por negativa geral, de outro lado, não têm o
condão de obstar o sucesso da demanda” (fl. 107).
3.3. Diante de tais considerações, inviável cogitar-se de ofensa aos
dispositivos invocados pelo réu-embargante, a saber: ao art. 5o, inciso LV, da Constituição
Federal; aos arts. 373, inciso I, 489, incisos III, IV e VI, do atual CPC (fl. 118).

4. Nessas condições, nego provimento à apelação contraposta,
mantendo a sentença hostilizada (fls. 107/108).
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
pelo advogado do autor-embargado (fls. 123/130), majoro, com fulcro no art. 85, § 11, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001368-40.2018.8.26.0311 -Voto no
5
atual CPC, a verba honorária devida a ele pelo réu-embargante, de 10% para 20% sobre o
valor do débito atualizado.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator